Tribunal: TJDFT
Processo: 0715315-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715315-86.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A RECORRIDO: RENATO TEIXEIRA NOVAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETIDADE. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DO INVESTIDOR PARA PAGAMENTO DE DEBÊNTURES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE ESCRITURADOR (BANCO). CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE FORMA ADMINISTRATIVA APÓS A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO BANCO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ATRAÇÃO DA EXEGESE DO ART.487, III, "A" DO CPC. DANOS MATERIAS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DOS FRUTOS DO INVESTIMENTO DE FORMA PARCIAL. MANTIDA A CONDENAÇÃO DE ORIGEM COM O AJUSTE DO VALOR PARA QUE OS JUROS DE MORA INCIDAM A PARTIR DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ART.405 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NÃO CABIMENTO. 1. Repele-se a preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a peça recursal atendeu aos requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a conclusão da sentença. 2. O cumprimento da obrigação no curso do processo, relativamente à pretensão autoral formulada em juízo, após o ajuizamento da ação e da citação da parte, caracteriza o reconhecimento da procedência do pedido, impondo a extinção do feito com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, "a", do CPC. 3. É devida a indenização por danos materiais referentes aos valores irregularmente bloqueados pelo agente escriturador (banco), referente ao investimento das debêntures por ele gerido, sendo que, na hipótese da lide, o valor principal referido no dispositivo sentencial deve ser ajustado para que os juros incidam a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, na forma do art. 405 do Código Civil. 4. A frustração decorrente do descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de causar constrangimento moral hábil a ser compensado, tendo em vista se tratar de risco inerente a esse tipo de negócio e passível de ocorrer na vida em sociedade, o que não configura ofensa à dignidade humana. Precedentes. 5. Repele-se o pedido de majoração do percentual arbitrado a título de honorários de sucumbência, se os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, foram devidamente observados à luz das peculiaridades da lide. 6. Preliminar rejeitada. Recurso adesivo do autor não provido. Apelação do banco réu parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, apenas para ajustar o valor principal e a incidência dos juros de mora. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 11, 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Para tanto, aduz que: a) a obrigação de fazer, consubstanciada na atualização cadastral do recorrido, foi cumprida em junho de 2022; b) os rendimentos bloqueados foram pagos ao recorrido, com a devida correção monetária, após a atualização cadastral; c) o v. acórdão condenou o insurgente ao pagamento do valor líquido apontado na exordial de R$ 45.245,99 (quarenta e cindo mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), no entanto o recorrente já pagou o valor atualizado ao recorrido, no montante de R$ 53.554,33 (cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos). Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados LEONARDO LOBO DE ALMEIDA, OAB/RJ 72.923, e ANNA CAROLINA PENALBER, OAB/RJ 114.095 (ID 48102194). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455 (ID 49106424). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 11, 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.124.246/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido do recorrente de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455 (ID 49106424). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020